Tribunal: CARF
Processo: 11128.000415/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.000415/2011-24
ACÓRDÃO
3001-002.845 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 12/01/2011
NULIDADE.
VÍCIO
FORMAL.
DESCRIÇÃO
IMPRECISA
DOS
FATOS.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADO.
É nulo o Auto de Infração que não descreve devidamente os fatos, de tal
forma que não é possível concluir qual a conduta que está sendo
penalizada, para que o sujeito passivo possa realizar a sua defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do auto de infração e da decisão da DRJ por descrição imprecisa dos fatos e
cerceamento do direito de defesa do recorrente.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.845 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000415/2011-24
2
RELATÓRIO
Trata-se do Auto de Infração no 0817800/04467/11, lavrado para aplicação da
multa prevista no artigo 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00, por
prestação de informação fora do prazo previsto em legislação.
De acordo com as informações do AI (fls. 8), os CE's de n°s 131005226139434,
131005226139515,
131005226139604,
131005226139787,
131005226139868,
131005226139949,
131005226140017,
131005226140106,
131005223140289,
131005226138977,
131005226139000,
131005226139191,
131005226139272
e
131005226139353 foram registrados fora do prazo estabelecido em norma.
O referido documento não especifica a data em que os CE foram incluídos, nem a
data de chegada da embarcação ao porto e apresenta como prazo para prestação da informação o
inciso I, do artigo 22, da IN RFB no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto;
A interessada apresentou Impugnação, alegando ilegitimidade passiva, ausência de
prática de ato ilegal, o princípio da razoabilidade, denúncia espontânea e enquadramento legal
incorreto.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica no Acórdão no 12-101.966 - 4a Turma da DRJ/RJO (fls. 65-71).
Cientificada em 20/03/2019, a recorrente apresentou recurso voluntário em
18/04/2019 alegando: (i) informações prestadas dentro do prazo, ausência de tipificação legal e
aplicação da Solução de Consulta no 02/2016; (ii) Nulidade do processo administrativo; (iii)
ilegitimidade passiva; e, por fim, (iv) denúncia espontânea.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.845 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000415/2011-24
3
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar
3.1 Nulidade do processo administrativo.
Neste ponto, a recorrente ataca a decisão de primeira instância, uma vez que esta
não teria tratado do processo em específico, emitindo uma decisão genérica, com argumentos que
não dizem respeito ao caso em concreto, cerceando o seu direito de defesa.
Ademais, informa que o Auto de Infração é de tal forma genérico que impossibilita
qualquer espécie de defesa por parte da Recorrente, tornando letra morta os primados
constitucionais descritos no inciso LVI que, por conseguinte, viola também o inciso LVII do art. 5o
da Constituição Federal.
Requer a nulidade do Acórdão e do Auto de Infração.
Tenho que concordar com a recorrente que o Acórdão da DRJ, de fato, trata de
tema diverso do presente processo ao discorrer sobre desconsolidação de carga, quando o Auto
de Infração foi lavrado por vinculação à escala fora do prazo previsto em norma/inclusão de CE
fora do prazo, configurando, dessa forma, cerceamento do direito de defesa.
Ademais, o Auto de Infração realmente apresenta elementos conflitantes, não
esclarecendo o que de fato ocorreu ou o motivo pelo qual se está aplicando a penalidade, senão
vejamos:
No item “Do prazo para prestação da informação” (fls. 07), transcreve o inciso I, do
artigo 22, da IN RFB no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto;
No item “Dos Fatos” (fls. 08), descreve:
Em 29/12/10 foi protocolado o PCI Eqvib n° 10/802.455 solicitando o desbloqueio,
no sistema CARGA, dos CE's de n°s 131005226139434, 131005226139515,
131005226139604, 131005226139787, 131005226139868, 131005226139949,
131005226140017, 131005226140106, 131005223140289, 131005226138977,
131005226139000, 131005226139191, 131005226139272 e 131005226139353
pois estes foram registrados fora do prazo estabelecido em norma, o que
ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema (doc.01).
Com base apenas nessas informações é difícil de entender se estamos tratando da
não prestação da informação da escala no prazo ou a inclusão dos CE a destempo, ou os dois. Não
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.845 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000415/2011-24
4
é possível saber a data da inclusão das informações ou a data da chegada no porto e em que
momento as informações deveriam ser prestadas. Não foi apresentada nenhuma tela do sistema
para demonstrar que não se trata de retificação, afirmando-se apenas que os CE foram
bloqueados por registro fora do prazo.
Nesse sentido, entendo serem nulos tanto o Auto de Infração quanto o Acórdão no
12-101.966 - 4a Turma da DRJ/RJO, por cerceamento do direito de defesa do recorrente, nos
termos do artigo 59, II, do Decreto no 70235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesses termos, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, por nulidade do
Auto de Infração.
Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade do auto de infração e da
decisão da DRJ por descrição imprecisa dos fatos e cerceamento do direito de defesa do
recorrente.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 160
DF CARF MF
Original